Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002239-24.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SINDICATO - ISENÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” (
Lei n. 7.347/1985).

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Recorrido que incorpore à remuneração dos servidores o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF. Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, bem assim considerar que o preparo recursal somente será exigível na ação civil pública na hipótese de condenação em má-fé, o que, no caso, não ocorreu, à evidência, do contido na sentença.

Inconformado com a decisão, o agravante aduz que a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação deve ser declarada nula, pois o ora agravado não promoveu o recolhimento do preparo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 184530651).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido da ação, para determinar ao Recorrido que incorpore à remuneração dos servidores o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF. Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, bem assim considerar que o preparo recursal somente será exigível na ação civil pública na hipótese de condenação em má-fé, o que, no caso, não ocorreu, à evidência, do contido na sentença.

Conforme assinalando no relatório, o agravante defende que a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação deve ser declarada nula, pois o ora agravado não promoveu o recolhimento do preparo recursal.

A título de reforçar o entendimento já exposto, ressai dos autos que o agravado interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT.

Ao decidir o mérito recursal, chamei o feito à ordem, pois melhor refletindo sobre a questão do recolhimento do preparo recursal, observa-se que a Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 8.078/1990, dispõe que:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Assim, o preparo recursal somente será exigível na ação civil pública na hipótese de condenação em má-fé, o que, no caso, não ocorreu, à evidência, do contido na sentença:

“Isento as partes de custas judiciais e despesas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública, se não comprovada má-fé processual, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85” (Id. 92403988 – fls. 5).

Diante disso, chamei o feito à ordem, para anular a decisão constante no ID 106059459 que determinou ao apelante/agravado o recolhimento do preparo recursal, bem como os atos posteriores e, via, de consequência, determinei o prosseguimento regular da Apelação Cível.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUS ENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Na origem trata-se agravo de instrumento em ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, pleiteando a concessão anual de reajuste nos proventos de aposentadoria de seus substituídos. Na decisão agravada indeferiu-se o pedido de isenção de custas, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85. No Tribunal a quo a decisão foi reformada, para conceder a gratuidade.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

IV - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018.

V - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cabimento de ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogêneos, restringia-se àqueles direitos que evolvessem relação de consumo. Porém, tal posicionamento foi superado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores.

VI - No julgamento do EREsp n. 1.322.166/PR, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/3/2015, estendeu-se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública aos sindicatos que atuam na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos da categoria que representam e não relacionados a direito dos consumidores. (EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015.) VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.330.687/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024